Tribunal: TJES
Processo: 5003669-22.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003669-22.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIO AGEZANDER DA SILVA GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança ajuizado com o objetivo de obter sua nomeação ao cargo de Vigia, sob alegação de preterição decorrente da contratação terceirizada de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial. O Juízo de origem reconheceu a decadência do direito de impetração, por considerar ultrapassado o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança que alega omissão na nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, com fundamento em contratação terceirizada pela Administração; e (ii) estabelecer se há direito subjetivo à nomeação, à luz da aprovação fora das vagas previstas no edital e das peculiaridades da contratação realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança por omissão na nomeação é o fim da validade do concurso, momento em que se consolida a alegada lesão, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A impetração ocorreu em 12/06/2024, após o término da validade do concurso em 06/05/2023 e, portanto, ultrapassado o prazo de 120 dias previsto na Lei nº 12.016/2009, configurando-se a decadência do direito de ação.

Ainda que superado o óbice da decadência, a aprovação do apelante na 172ª colocação, em certame que previa 17 vagas, não gera direito subjetivo à nomeação, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 784.

A contratação da empresa terceirizada ocorreu após o término da validade do concurso e destinou-se à prestação de serviços de vigilância armada, com exigências legais distintas das atribuições do cargo de Vigia municipal, o que afasta a alegação de preterição arbitrária.

A extinção legal do cargo de Vigia por legislação municipal posterior reforça a ausência de necessidade de provimento de novos servidores para essa função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança fundado em omissão na nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas tem início com o término da validade do concurso.

A contratação de empresa terceirizada após a expiração do concurso, com atribuições distintas do cargo efetivo, não configura preterição arbitrária nem gera direito subjetivo à nomeação.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital apenas gera expectativa de direito, sendo imprescindível a comprovação de preterição durante a validade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC/2015, art. 85, § 11; CF/1988, art. 37, II; Lei nº 7.102/1983.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 70.467/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024;
STJ, AgInt nos EDcl no RMS 67.468/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022;

STJ, RMS 58.889/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 09.04.2024, DJe 15.04.2024;

STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
A
pelação
C
ível interpost
a

p
o
r

CASSIO AGEZANDER DA SILVA GONÇALVES AMANDA
contra a sentença
ID 16876238
,
proferida pelo
Ju
í
z
o
de Direito
da
Vara de Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registros Públicos
e

de
Aracruz
,

que
denegou a
ordem pretendida
em Mandado de Segurança impetrado contra
ato coator atribuído a
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

O

apelante
aduz em suas razões

ID 16876239
, em resumo, que
(a)
o prazo de 120 dias deve contar da ciência inequívoca subjetiva, que teria ocorrido apenas meses após a assinatura do contrato, quando vislumbrou os agentes em serviço;

(b)
a contratação precária transmuda a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação
;
(c)

houve prorrogação da vigência do concurso, por força da LC 173/2020
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O apelante, aprovado na 172ª posição para o cargo de Vigia, no concurso público regido pelo Edital nº 003/2018 (que previa 17 vagas), sustenta que houve preterição arbitrária em razão da omissão da Administração Municipal em nomear os aprovados, agravada pela contratação da empresa Alforge Segurança Patrimonial Ltda. para o fornecimento de 106 guardas patrimoniais, cujas funções seriam idênticas às de Vigia.

A sentença apelada acolheu a prejudicial de decadência e extinguiu o processo com resolução de mérito, ao argumento de que o prazo de 120 dias para a impetração iniciou-se com a assinatura do contrato de terceirização, em 14/12/2023, tendo a ação sido protocolada apenas em 12/06/2024 (após 181 dias).

O comando jurisdicional
afastou a pretensão de deslocar o termo inicial para uma “ciência subjetiva”, salientando que, em se tratando de ato administrativo de caráter público, regido pelo princípio da publicidade, o marco objetivo para a contagem do prazo não pode ficar ao arbítrio do interessado, sob pena de comprometimento da segurança jurídica.

O cerne da controvérsia, portanto, reside em identificar o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009
1
.

De acordo com a sentença apelada o
ato apontado como coator é o Contrato nº 484/2023, assinado em 14/12/2023.

Não obstante, de acordo com petição inicial do presente mandado de segurança, o ato coator central é a omissão da Administração Pública em nomear o apelante, agravada pela contratação de uma empresa terceirizada (Alforge Segurança Patrimonial Ltda.) para suprir 106 vagas de guardas patrimoniais.

Para tanto, o impetrante/apelante alegou que a função de guarda patrimonial é idêntica às tarefas do cargo de Vigia previsto no concurso e que essa mudança de nomenclatura seria um artifício para burlar a exigência de concurso público e preterir os candidatos aprovados que aguardam nomeação.

No caso, embora
a sentença
sustente que o marco inicial
do prazo decadencial se deu com a assinatura do contrato referido,
o ato impugnado, tal como estruturado na causa de pedir
da presente demanda
, é essencialmente omissivo,
a saber,
a alegada
ausência
nomeação do candidato aprovado, sendo a contratação terceirizada apresentada como elemento fático demonstrativo de necessidade/preterição.

Ness
e

contexto
,
o marco inicial do prazo decadencial
se desloca para
o término do prazo de validade do certame
, momento em que se consolida, de forma objetiva, a lesão afirmada (omissão em nomear dentro do período em que a Administração poderia validamente prover cargos com base naquele concurso).

Para corroborar, segue o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS FORA DO PRAZO LEGAL. ATO COMISSIVO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA PARA A UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que, "quando já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto" (AgInt nos EDcl no RMS 67.468/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 2. No presente caso, a validade do certame se encerrou em 30/10/2009 e a impetração do mandado de segurança originário ocorreu somente em 20/3/2018, ou seja, quando já transcorrido mais de 8 anos desde a expiração da validade. 3 . Não procede a tese de que o prazo decadencial de 120 dias somente começa a correr a partir da ciência da suposta existência de preterição decorrente de contratação precária, sob pena de termos um concurso público com efeitos ad eternum. 4. Decadência para a impetração do mandado de segurança reconhecida de ofício e declarado extinto o processo.
(STJ - RMS: 58889 DF 2018/0262266-0, Relator.: Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 09/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2024).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. FIM DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 70467 PR 2023/0003954-6, Relator.: Ministro Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 16/09/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

Nesse contexto, a
nalisando o caso concreto
tem-se que a h
omologação do Concurso
o
correu em 03/05/2019, com publicação oficial em 06/05/2019.
Posteriormente,

o
Decreto Municipal nº 39.540/2021 prorrogou o concurso por 02 (dois) anos a partir de 06/05/2021
(ID 16875927)
,
de modo que a validade do
concurso expirou definitivamente em 06/05/2023.

Contados 120 dias a partir de 06/05/2023, o prazo para impetração se esgotaria em 03/09/2023,
entretanto,

o
mandado de segurança
somente
foi
impetrado
em 12/06/2024
(ID 16875915)
, conforme consignado na sentença e reconhecido nas próprias razões recursais.

Logo,
mesmo com a correta indicação do marco temporal
(término da validade do concurso)
,

a decadência
para a impetração do presente mandado de segurança restou
configurada
mesmo sob o critério ora adotado, razão pela qual
não merece reforma a sentença, neste ponto.

Ainda que superado o óbice da decadência, não se evidenciaria direito subjetivo à nomeação.

Como dito, consta dos autos que o ora apelante foi aprovado na 172ª colocação, em concurso que previa 17 vagas para o cargo, caracterizando aprovação fora do número de vagas.

Nessa hipótese, o entendimento consolidado pelo STF no Tema 784 (RE 837.311) condiciona o direito subjetivo à nomeação à demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, associada a surgimento de vagas/necessidade inequívoca durante a validade do certame, não bastando alegações genéricas.

Além disso, consta dos autos que o Contrato n.º 484/2023 com a empresa terceirizada foi assinado em dezembro de 2023, isto é, após o término da validade do concurso,
bem como que a
contratação da empresa Alforge visou a prestação de serviços de vigilância especializada (com uso de arma de fogo e requisitos da Lei 7.102/83), atribuições que divergem do cargo de Vigia municipal (vigilância simples, sem arma).

Vale ressaltar, ainda, que o
cargo de Vigia foi colocado em extinção pela Lei Municipal nº 4.690/2024, reforçando a ausência de necessidade permanente e imediata de provimento de cargos efetivos dessa natureza.

Nessas condições, mesmo no mérito, não se identificariam elementos suficientes para converter a expectativa em direito subjetivo à nomeação.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não ter havido condenação da origem (art. 25 da Lei 12.016/09).

É como voto.

1
“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.